Tribunal: TJDFT
Processo: 0722751-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0722751-62.2023.8.07.0001 APELANTE: JUCELDA PERPETUA DA SILVA PONTES APELADO: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Jucelda Perpétua Silva Pontes contra a r. sentença Id. 58976963 que, nos Embargos à Execução, rejeitou os pedidos opostos. Nas razões recursais Id. 58976966, a Apelante (embargante) requer que a Apelação seja recebida com efeito suspensivo, porquanto o Juízo está garantido pela penhora de dois veículos automotores e uma fazenda, e o prosseguimento dos atos expropriatórios poderá lhe causar lesão irreparável, pois já foi expedida carta precatória para a avaliação e venda da fazenda. Nas razões recursais, alega que o direito de defesa foi cerceado, em razão de a sentença de improcedência estar fundamentada em ausência de provas, mas, em despacho saneador, o d. Juízo entendeu ser desnecessárias outras provas. No mérito, rebate ponto a ponto os fundamentos da r. sentença e pugna pela sua reforma. Preparo comprovado – Id. 58976967. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 58976971. Decido. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, mas o §1o do citado artigo determina que a sentença terá efeito imediato se, dentre outros, os embargos do executado forem improcedentes (inc. III). No caso, a r. sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução, por isso, a princípio, a Apelação deveria ser recebida apenas no efeito devolutivo. Entretanto, o § 4o do art. 1.012 do CPC permite que o relator suspenda a eficácia da sentença se estiver demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, em exame superficial dos fatos, extraio elementos de convicção suficientes para conceder o efeito suspensivo requerido, pois há risco de os atos expropriatórios prosseguirem, além de a r. sentença ter adotado como fundamento para a rejeição dos embargos a ausência de provas, e, ao mesmo tempo, ter julgado a lide de forma antecipada, sem a produção de provas, o que sugere, em juízo provisório, que ocorreu cerceamento de defesa, circunstância que será analisada de forma mais detida no julgamento da apelação. Ante o exposto, recebo a Apelação no duplo efeito. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora